Tribunal: STF
Processo: ARE 1443835
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, o qual reformou a sentença de improcedência do pedido e condenou a UNIÃO e o ESTADO DO PARANÁ, solidariamente, ao fornecimento da prótese de quadril de cerâmica conforme prescrição médica (Doc. 115). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Paraná (Doc. 121) e pela União (Doc. 125), foram ambos rejeitados (Doc. 142).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 150), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 6° e 196 da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “os artigos 6º e 196 da CF encerram preceitos relativos à saúde pública, direito social, que não se confunde com o direito individual à saúde.” Assim, entende que “a interpretação ampla dada pelo v. acórdão aos aludidos artigos, sem atentar aos limites que eles mesmos prescrevem, em especial ao controle das ações pelos organismos públicos competentes, importa tratamento desigual, impondo, ao Poder Público, o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados.” (fl. 4, Doc. 150).



    Aduz que “o respeito às regras de índole infraconstitucional é essencial para efetivar o acesso igualitário e universal a saúde (art. 196, CF). Por isso, não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar equipamento médico não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido”  (fls. 4-5, Doc. 150).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário a fim de que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento do medicamento pleiteado, ou, “subsidiariamente, caso se entenda que o Estado do Paraná deve fornecer solidariamente o fármaco, requer seja aplicada a tese da repercussão geral firmada no RE 855.178, determinando-se à União o ressarcimento, nestes autos, do valor gasto com o tratamento, suportado pelo ente federativo estadual (fl. 5, Doc. 150).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “o acordão recorrido está em consonância com a tese firmada no RE 855178 (Tema 793) pelo STF, de que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos é solidária entre os entes federados, não há como prosperar o recurso interposto quanto ao citado assunto”; e (b) quanto à improcedência do pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo não fornecido pelo SUS, sustentou que “as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, na medida em que não questionam fundamentadamente as conclusões do julgado, fato que impede a admissão do recurso, além da configuração de inovação recursal de matéria que não foi objeto de discussão anterior no processo” (fls. 1-2, Doc. 162).



    No Agravo (Doc. 169), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Na origem, trata-se de ação proposta em face da UNIÃO e do ESTADO DO PARANÁ por meio da qual o autor requer, inclusive liminarmente, o fornecimento de tratamento cirúrgico denominado Artroplastia Total de Quadril com implantação de prótese de cabeça de fêmur de cerâmica por ser portador de necrose asséptica idiopática do osso M87.0.



    O juízo singular julgou-se improcedente o pedido da parte autora, ao argumento de que “o autor não demonstrou satisfazer um dos requisitos preconizados na tese fixada no Tema 106 do STJ, qual seja, a inexistência ou ineficácia de tratamento oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença sua doença” (fl. 6, Doc. 79). 



    Interposto Recurso Inominado pelo autor (Doc. 87), a Turma Recursal acolheu parcialmente a pretensão recursal mediante os seguintes fundamentos (fls. 9-18, Doc. 115):



    “Os documentos juntados aos autos demonstram que a parte autora é portadora necrose asséptica idiopática do osso (M87.0), com indicação de tratamento cirúrgico denominado Artroplastia Total de Quadril com implantação de prótese de cabeça de fêmur de cerâmica-cerâmica. Tal tratamento é indispensável, conforme informações do médico que o assiste. 



    Entretanto, a nota técnica complementar do NatJus contém conclusão desfavorável ao fornecimento do tratamento buscado pelo autor ao autor. (evento 26, OUT1) 



    […]



    Em caso análogo, já decidiu esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso Cível nº 5007265-55.2020.4.04.7004, de relatoria da Juíza Federal Márcia Vogel Vidal de Oliveira, julgado na sessão de 24/06/2021, pelo fornecimento de prótese de material distinto daquele previsto nos protocolos do SUS. 



    Destaco as razões do voto condutor do referido acórdão:



    […]



    Assim, apesar de o material pleiteado ser diverso do comumente disponibilizado no âmbito do SUS, imprescindível levar em consideração as condições do autor, e especialmente a sua idade (atualmente 41 anos), além de sua expectativa de vida. 



    Ressalto que não se trata de permitir ao paciente que este escolha o tratamento que deseja receber, mas contrabalançar a realidade dos fatos e encontrar o melhor custo benefício para caso concreto. 



    Portanto, acolho o presente recurso, para reconhecer a procedência do pedido e condenar os réus, solidariamente, ao fornecimento da prótese de quadril de cerâmica nos termos da prescrição médica. 



    No que pertine à realização da cirurgia, ressalto que, uma vez que essa ocorrerá no âmbito do SUS, deve ser respeitada eventual fila de espera existente, porque o mero ajuizamento de ação judicial não pode resultar em privilégio de um paciente, em detrimento de outros que de igual modo necessitam de atendimento. 



    Quanto à divisão de encargos entre os entes no cumprimento da obrigação, ressalto que deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo: 



    ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A OBRIGAÇÃO DEFINIDA JUDICIALMENTE PARA O ENTE ESTATAL. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO ENTRE OS RÉUS. DISCUSSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA.1. Inexistindo a possibilidade de definição de um termo certo para o encerramento do tratamento médico da parte, é descabida a fixação de um termo final para o cumprimento da obrigação definida em juízo, já que poderá ensejar o ajuizamento de uma nova demanda apenas para que haja a continuidade de tratamento cuja necessidade já restou clara a incontroversa. 2. Além disso, é possível que se exija da parte autora, periodicamente, que, por ocasião da entrega do medicamento (ou o sequestro dos valores necessários à aquisição deste), apresente a correspondente prescrição médica atualizada. 3. A discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos réus com a aquisição de medicamento (abrangida também a realização de procedimento cirúrgicos) deverá se dar na esfera administrativa, ultrapassando os limites da lide em que postulada a prestação. (5013221-98.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY MARCUZZO, julgado em 13/02/2020) 



    […]



    Portanto, há responsabilidade solidária dos réus pelo cumprimento da obrigação e a decisão proferida na presente demanda não produzirá qualquer efeito no tocante à responsabilidade financeira própria de cada ente federativo. Ressalto que isso não significa a exoneração do dever de eventual ressarcimento futuro conforme estabelecido pelas normas financeiras que orientam o SUS, mas apenas a inexistência de título executivo nos presentes autos referente a tal ponto.” (grifo no original)



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    No âmbito do referido precedente paradigma, o Plenário do STF referendou a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator, em 17/4/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundo Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).



    Por fim, registre-se que deve ser estabelecido nesta demanda judicial se cabe, ou não, o ressarcimento ao ESTADO DO PARANÁ, observando-se as diretrizes a serem fixadas no Tema 1234. Assim, por afronta ao precedente formado no Tema 793 da repercussão geral, desde logo reforma-se o acórdão recorrido, pois remeteu tal questão às instâncias administrativas.



    Diante do exposto, no tocante à definição do ressarcimento ao ora recorrente, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o Juízo de origem decida tal questão; relativamente aos critérios a serem seguidos sobre o procedimento médico postulado nestes autos, com fundamento no artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1234).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente